Tribunal: TJMT
Processo: 1001630-39.2024.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001630-39.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Financiamento Privado da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIANDRO TRINDADE TARTARI - CPF: 023.689.371-88 (RECORRENTE), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1001630-39.2024.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente:
CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PANTANAL LTDA - EPP

Recorrido:
DIANDRO TRINDADE TARTARI

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/12/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REMATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR – IMPEDIMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
PARTE RECLAMADA QUE NÃO DEMONSTRA CABALMENTE A INADIMPLÊNCIA

– ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – REPASSE DE VALOR OCORRIDO – IMPEDIMENTO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

2.

O recorrido apresentou provas que efetuou o aditamento do FIES e que a Caixa Econômica Federal realizou o repasse de valores para a instituição de ensino, estando o recorrido sem débito pendente.

3.

Para a recusa ser considerada lícita o recorrente deveria ter comprovado cabalmente que o recorrido estava em mora com alguma obrigação e, por consequência, não desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

Na hipótese, o impedimento de rematrícula em curso de ensino superior foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5.

Nesse sentido:

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Recurso de apelação. Danos morais. Falha na prestação se serviços educacionais. Impedimento de matrícula em curso superior. Fixação de indenização. Provimento parcial.

I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por Eduardo Jackson de Oliveira Benites contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação cominatória declaratória e condenatória, movida contra a Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda., que declarou inexistentes débitos de fevereiro, março e maio, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O apelante alega falha na prestação de serviços educacionais, impedindo sua matrícula no curso de Direito, o que lhe causou constrangimentos e prejuízos acadêmicos. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha na prestação de serviços educacionais que impediu a matrícula do apelante configura dano moral; e (ii) estabelecer o valor adequado para a indenização por danos morais decorrentes da referida falha. III. Razões de decidir

A falha na prestação de serviços por parte da instituição de ensino, que não permitiu a matrícula do apelante, configura violação do Código de Defesa do Consumidor, pois houve descumprimento do dever de informar e atender adequadamente o consumidor, causando prejuízo significativo à formação acadêmica do autor. O impedimento de matrícula e as cobranças indevidas superam os meros aborrecimentos do dia a dia, afetando diretamente o direito à educação e à formação profissional, o que caracteriza dano moral indenizável.
A fixação do valor da indenização deve observar o princípio da proporcionalidade, de modo a compensar o dano sofrido sem ensejar enriquecimento ilícito. No caso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é considerado suficiente para compensar os transtornos sofridos e educar a parte contrária sobre a gravidade da falha. IV. Dispositivo e Tese Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A falha na prestação de serviços educacionais que impede a matrícula de aluno configura dano moral, passível de indenização. A indenização por danos morais deve ser proporcional ao dano sofrido, sem caracterizar enriquecimento indevido da parte lesada”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 6º, III, 14. Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Apelação nº 1005612-50.2020.8.11.0055, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.12.2023; TJ/MT, Apelação nº 1010211-79.2017.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 27.08.2020. (N.U 1009423-72.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

6.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024